Tribunal: TJDFT
Processo: 0746222-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746222-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELICA ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 171176800 do processo n. 0003259-08.2017.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Angélica Araújo dos Santos, acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros e determinou a imediata restituição dos valores à executada, por ostentarem caráter alimentar. Em suas razões recursais (ID 52868206), sustenta a agravante que a impenhorabilidade da verba salarial é relativa “permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico, ponderando pelos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução pelo credor, e a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso”. Argumenta ser impenhorável apenas a parcela do patrimônio da devedora necessária à manutenção da sua dignidade e de sua família. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar o bloqueio de percentual da aposentadoria da executada, não inferior a 30% (trinta por cento). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Confira-se a transcrição do excerto pertinente da r. decisão, que, após impugnação da executada/agravada, afastou a penhora sobre verbas consideradas impenhoráveis (ID de origem 171176800): (...) Conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). De fato, a executado provou por meio dos extratos de informações do benefício e extratos bancários, que os valores bloqueados judicialmente decorrem do pagamento de sua aposentadoria e, portanto, amparado juridicamente sob o manto da impenhorabilidade pois ostenta caráter salarial, devendo, pois, lhe ser restituído. Assim, acolho a impugnação à penhora e determino a imediata restituição dos valores, por ostentarem caráter alimentar. (...) No que diz respeito ao bloqueio dos ativos financeiros, é cediço que, a princípio, a remuneração ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Não se olvida que, sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frise-se que, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ estabeleceu, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, a possibilidade excepcional de relativização dessa impenhorabilidade, desde que seja resguardada a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios efetivos para satisfação do crédito. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). Disso se extrai que, no particular, a aplicação da possibilidade excepcional de autorizar-se a penhora parcial de verbas salariais, demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Acresce-se a isso o fato de o cumprimento de sentença se encontrar na fase inicial dos atos constritivos, sendo operada a primeira diligência executiva em julho, com a busca por bens e ativos financeiros no sistema Sisbajud que desencadeou o presente agravo (ID de origem 164991558). Disso se depreende que não sobressai, de plano, a configuração de urgência das medidas vindicadas, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem, e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento dessa tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.